Tribunal: TJDFT
Processo: 0715668-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO E SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MAIORIDADE. CAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. PLENA CAPACIDADE LABORATIVA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA
1. Nos termos dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, pode o descendente, após alcançada a maioridade civil, amparado na relação de parentesco e na solidariedade familiar, reivindicar a continuidade do pagamento de prestação alimentícia, antes lastreada no poder familiar, quando demonstrada a frequência regular em entidade de ensino superior e a insuficiência de meios para prover o próprio sustento.
2. A presunção de necessidade não é mais absoluta, como ocorre para os menores de 18 (dezoito) anos. Trata-se de presunção flexibilizada, incumbindo ao alimentando demonstrar a necessidade de continuar percebendo pensão (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil, Direito das Famílias, Volume 6, 4a Edição, Editora JusPodivm, 2012, p. 802-804).
3. Sendo a apelante plenamente capaz de prover seu próprio sustento, não padecendo de enfermidade ou deficiência que limite suas condições físicas ou mentais, e, já estando inseridas no mercado de trabalho, deve-se afastar a obrigação alimentar, sob pena de subverter a temporariedade inerente ao instituto
4. Recurso conhecido, mas não provido.